Tribunal: TJDFT
Processo: 0719668-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se a Câmara Legislativa do Distrito Federal para se manifestar sobre o mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 6o da Lei 9.868/99 e dos artigos 140 e 145, caput do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, sucessivamente. Publique-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator